Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-41.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no documento de ID Num. 28178611 - Pág. 1.
2. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
3. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, ainda que o negócio de compra e venda não tenha se dado diretamente entre o autor e o ora recorrente, uma vez que a pertinência subjetiva deste último para a ação se estabelece na medida em que restou provado ser ele o proprietário final do veículo, consoante registro de ocorrência policial de ID Num. 28177901. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. A questão a ser analisada no presente recurso resume-se aos desdobramentos do negócio de compra e venda do veículo ocorrido, primeiramente, em julho de 2015, entre Luis Alberto Bendezu Castillo e Marciel Duarte Avelar e, posteriormente (em setembro de 2015), entre este último e o primeiro requerido, Jackson Guedes Durães, e se, em razão desse negócio, os pontos por infração de trânsito devem ser transferidos para JACKSON GUEDES DURÃES.
5. Incumbe ao anterior proprietário, no caso de o adquirente não promover a transferência do veículo para o seu nome, comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 30 dias, sob pena de responder solidariamente pelos encargos administrativos decorrentes das infrações de trânsito (CTB, arts. 134). Lado outro, na forma do § 3o, do art. 257, do mesmo normativo, “Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.”
6. A primeira questão é delimitar a solidariedade das penalidades a que se refere o art. 134, do CTB. No sistema legal punitivo brasileiro prevalece o princípio segundo o qual a pena não passa da pessoa do acusado, o que se traduz, no sistema de punição pelas infrações de trânsito, em que a pena não pode passar da pessoa do infrator. Assim, no caso de transferências de veículos não comunicadas ao órgão de trânsito, responde o antigo proprietário solidariamente pelas obrigações de natureza civil com o novo proprietário, mas não pelos aspectos punitivos das infrações.
7. De fato, em se tratando de lançamento de pontos no prontuário do condutor, essa punição tem caráter personalíssimo, como decorre da leitura do artigo 257, §§ 3o e 7o, do CTB, que privilegia a indentificação imediata do infrator e a imputação da punição a ele. O problema surge quando o proprietário deixa passar “em branco” o prazo para indicação do condutor que cometeu a infração à norma de trânsito.
8. Adoto o entendimento de que, ausente a comunicação do proprietário, indicando o condutor que cometeu a infração, o ato administrativo de lançamento da multa e dos pontos na CNH do proprietário gozam de presunção de legitimidade. No entanto, essa presução de legitimidade pode ser mitigada caso o interessado apresente elementos de prova suficientes para imputar a responsabilidade a terceira pessoa. E assim leciona Di Pietro:
“... inverte-se, sem dúvida nenhuma, o ônus de agir, já que a parte interessada é que deverá provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato; inverte-se, também, o ônus de prova, porém não de modo absoluto: a parte que propôs a ação deverá, em princípio, provar que os fatos em que se fundamenta a sua pretensão são verdadeiros...”
9. Com efeito, o requerente fez prova de que em julho de 2015 (ID Num. 28177897 - Pág. 1) vendeu o veículo a Marciel Duarte Avelar que, por sua vez, o revendeu em setembro do mesmo ano a Jackson Guedes Durães (termo de declarações de ID Num. 28177898 - Pág. 3). Restou provado, igualmente, que tais negócios foram realizados em data anterior ao do cometimento das infrações. De outro lado, a permanecer o requerente com a pontuação, estaria a administração punindo o proprietário anterior, quando a sistemática do CTB indica o infrator como a primeira pessoa a sofrer a punição, imputando-se apenas subsidiariamente o proprietário registrário (art. 257, do CTB).
10. A pontuação, nessa hipótese, deve recair contra quem conduzia o veículo, caso o órgão executivo de trânsito, no exercício da sua função administrativa, ache por direito fazê-lo no presente caso.
11. É caso, portanto, de determinar-se obrigação de fazer positiva, a saber, de excluir os pontos da CNH do autor, para em seguida transferi-los para a CNH do requerido, ora recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.